Tribunal: CARF
Processo: 17613.721165/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ESPONTANEIDADE. VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO PRÉ VESTIBULAR.
Somente os pagamentos efetuados a estabelecimentos de educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, são dedutíveis na declaração de ajuste anual. Não se enquadram no conceito de despesas com instrução os pagamentos a cursos preparatórios para o vestibular.
DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721165/2011-74
ACÓRDÃO
2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA FAVATO LORENZONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO
REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação
de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são
isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no
1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ESPONTANEIDADE.
VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao
exercício sob fiscalização.
DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO PRÉ VESTIBULAR.
Somente os pagamentos efetuados a estabelecimentos de educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes, são dedutíveis na declaração de ajuste anual. Não se
enquadram no conceito de despesas com instrução os pagamentos a
cursos preparatórios para o vestibular.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
2
DECLARAÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de
R$38.731,19 referentes aos juros de mora.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2009.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos constantes dos sistemas da
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
3
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 38.731,19, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Rendimentos tributados com base nas informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e nos documentos apresentados pela
contribuinte.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução Glosa do valor de R$ 2.708,94,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de dedução de despesas com instrução por falta de amparo legal:
Não são dedutíveis os gastos com cursos preparatórios para concursos e /ou
vestibulares.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e /ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se deduções indevidamente declaradas a
título de Contribuição a Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 6.038,87 referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Glosa de dedução de Contribuição à Previdência Oficial decorrente de
rendimentos recebidos por Decisão da Justiça Trabalhista (Proc. RT no
00285.1996.007.17.00), por falta de amparo legal. A referida Contribuição
Previdenciária é de responsabilidade da Reclamada (Espírito Santo Centrais
Elétricas SA) e indedutível na Declaração Anual de Ajuste da contribuinte.
Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa do valor de R$ 1.150,00, deduzido
indevidamente a título de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de dedução com despesas médicas por falta de comprovação de R$ 570,00
(Milton Andrade C. Filho) e de R$ 580,00 (Sérgio O. Valentin).
Da Impugnação A Notificação de Lançamento foi lavrada em 08/08/2011. O
contribuinte foi cientificado em 23/08/2011 e ingressou com impugnação em
22/09/2011, alegando, em síntese:
Dedução de Previdência Oficial
Caso não tenha sido efetuada a correção pela declaração retificadora, reconhece
o erro da dedução indevida de Previdência Oficial relativa à rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica.
Omissão de Rendimentos Recebidos Pessoa Jurídica
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
4
Que não há omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que o valor
recebido sujeito ao IRRF na fonte de fato foi de R$ 21.482,69, conforme declarado
na retificadora.
Que do total da execução R$ 68.939,37, somente o valor de R$ 21.482,69 deveria
ser tributado e declarado.
Que as demais parcelas são isentas e não tributáveis.
Que não incide tributo sobre os juros de mora. Transcreve jurisprudência nesse
sentido.
Despesa de Instrução
Que o curso foi regular e que teve duração de um ano.
Que o indeferimento desta dedução encontra-se incompatível com a Constituição
Federal bem como o limite é inconstitucional.
Dedução de Despesas Médicas
Que todos os gastos foram comprovados no montante de R$ 7.820,00.
Foi comprovado os gastos com os médicos Milton (R$ 1.900,00) e Sérgio (R$
2.620,00).
Conclusão
Requer a suspensão da compensação e declarar a improcedência das
compensações correspondentes, que ora são objeto desta impugnação.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 PREVIDÊNCIA OFICIAL. RELATIVA À RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Considera-se não impugnada as matérias que não tenha sido contestada pelo
impugnante, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
ESPONTANEIDADE. VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-
lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária, os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por
atraso no pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado, das
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
5
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis.
DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO PRÉ VESTIBULAR Somente os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de educação préescolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, são dedutíveis na
declaração de ajuste anual. Não se enquadram no conceito de despesas com
instrução os pagamentos a cursos preparatórios para o vestibular.
DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
c) Não há omissão em razão da retificação realizada
É o relatório.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
6
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de ações trabalhistas e a glosa de
despesas médicas e com instrução.
Cumpre ressaltar inicialmente que a contribuinte concordou com a exigência
decorrente da dedução indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos de
pessoa Jurídica.
A matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, a despesa de
instrução, as despesas médicas.
O contribuinte alega que da execução de R$ 68.939,37, somente o valor de R$
21.482,69 deveria ser tributado e declarado e que o valor de R$38.731,19 se trataria de juros de
mora como demonstra o Cálculo de Atualização Monetária e Juros de Mora (resumo geral), fls. 33
e 34.
Nesse ponto, razão assiste à recorrente.
O STJ, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia (Resp
1.227.133/RS) decidiu que são considerados isentos os juros incidentes sobre verbas trabalhistas
recebidas em decorrência de ação judicial toda vez em que esta ação for motivada pela rescisão
do contrato de trabalho. Este entendimento pode ser bem compreendido através da análise da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N.
1.227.133 RS NO SENTIDO DA ISENÇÃO DO IR SOBRE OS JUROS DE MORA PAGOS
NO CONTEXTO DE PERDA DO EMPREGO. ADOÇÃO DE FORMA CUMULATIVA DA
TESE DO ACCESSORIUM SEQUITUR SUUM PRINCIPALE PARA ISENTAR DO IR OS
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBA ISENTA OU FORA DO CAMPO DE
INCIDÊNCIA DO IR. (...)
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo
mesmo dispositivo legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo
da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias
trabalhistas ou não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de
mora incidentes sobre as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são
pagas são isentos de imposto de renda. A isenção é circunstancial para proteger o
trabalhador em uma situação socioeconômica desfavorável (perda do emprego),
daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n. 7.713/88.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
7
Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta haver
a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias
(matéria já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o
1.227.133 RS, Primeira Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver
o contexto de continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de
verbas dissociadas do fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o,
inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo
ou fora dele.
Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não
isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes
sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando
pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho
(circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
"accessorium sequitur suum principale".
5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista,
não restou demonstrado que o foram no contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho (circunstância de perda do emprego). Sendo assim, é
inaplicável a isenção apontada no item "3", subsistindo a isenção decorrente do
item "4" exclusivamente quanto às verbas do FGTS e respectiva correção
monetária FADT que, consoante o art. 28 e parágrafo único, da Lei n. 8.036/90,
são isentas.
6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de trabalho:
Principal: Horas extras (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de
renda; Acessório: Juros de mora sobre horas extras (lucros cessantes não isentos)
= Incide imposto de renda; Principal: Décimo terceiro salário (verba
remuneratória não isenta) = Incide imposto de renda; Acessório: Juros de mora
sobre décimo terceiro salário (lucros cessantes não isentos) = Incide imposto de
renda; Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de renda
(art. 28, parágrafo único, da Lei n. 8.036/90); Acessório: Juros de mora sobre o
FGTS (lucros cessantes) = Isento do imposto de renda (acessório segue o
principal).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
8
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1089720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/10/2012, DJe 28/11/2012)
Na forma do art. 62A do Regimento Interno deste Conselho deve tal decisão ser
observada por esta turma julgadora, considerando se isentos os juros incidentes sobre as verbas
trabalhistas recebidas no âmbito de ação judicial quando se tratar de verbas recebidas por
rescisão do contrato de trabalho.
No caso em tela, a ação judicial trabalhista proposta pelo Recorrente foi motivada
para a cobrança de diferenças não recebidas por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho,
razão pela qual o entendimento acima deve aqui ser aplicado.
Quanto as alegações que foram feitas retificadoras para acertar as omissões, não
consta esse tipo de retificadora nos sistemas da receita, nem na impugnação.
Com relação a apresentação de retificação da DIRPF, vejamos a legislação.
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu art. 7o, § 1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
9
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II – a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III – começo do despacho
aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

O art. 138, do CTN, exige que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua
situação irregular, ou seja, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso
cumpra, adicionalmente, a obrigação estabelecida na segunda parte do caput do art. 138 (“... se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”),
afastar a aplicação de multa punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural
do procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pelo
contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e qualquer
alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser efetuada de ofício
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento, e, na apuração de
eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este dela pode participar, recebendo as intimações
fiscais e fornecendo os esclarecimentos, informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com
intuito de afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no
sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade, sujeitando-se às
penalidades próprias do procedimento de ofício.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No tocante à glosa das despesas médicas, a legislação que rege o assunto, encontra-
se no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de março de
1999:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)II – restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
10
ao de seus dependentes; III – limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” O mesmo Regulamento,
em seu art. 73 e § 1o, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o) (...)§ 1o se
forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”
A recorrente alega que foi comprovado os gastos com os médicos Milton ANDRADE
COTS FILHO (R$ 1.900,00) e Sérgio OLIVEIRA VALENTIM (R$ 2.620,00), entretanto a contribuinte
declarou valores acima dos comprovados, conforme discriminados a seguir:
Declarado
01 297.848.087-49 MILTON ANDRADE COTS FILHO R$ 2.470,00
02 096.132.427-91 SERGIO OLIVEIRA VALENTIM R$ 3.200,00
Portanto não comprovou as deduções com despesas médicas por falta de
comprovação de R$ 570,00 (Milton Andrade C. Filho) e de R$ 580,00 (Sérgio O. Valentin).
Despesas Com Instrução
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no artigo 81 do RIR/99, que permite que o contribuinte deduza os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual.
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos
reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente
realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra
pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.284 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721165/2011-74
11
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos
efetuados a creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).

O contribuinte declarou despesas de instrução para o Centro Educacional Charles
Darwin, entretanto conforme se constata nos recibos, fls. 35 a 40 trata-se de um Curso Pré-
Vestibular, que não há previsão legal para se deduzir.
Portanto a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$38.731,19 referentes aos juros de
mora.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 146
DF CARF MF
Original